Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. TARIFAS BANCÁRIAS. PREVISÃO NO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças de tarifas bancárias em contrato de abertura de conta corrente. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tarifas bancárias. Abertura de conta corrente. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor firmou com o banco réu, no ano de 2017, contrato de abertura de conta corrente. Consoante o contrato, o autor aderiu ao pacote de serviços denominado “Maxiconta Universitária”, com mensalidade no valor de R$ 6,10 (ID 38248990 – Pág. 6). Ainda de acordo com o contrato, o pacote teria duração até dezembro de 2020, de modo que, após esse período, o plano seria alterado para o “Pacote Itaú 3.0”. Os descontos efetuados na conta corrente do autor são, portanto, referente a tarifas expressamente previstas no contrato de abertura de conta corrente ao qual o requerente anuiu. Não há no processo qualquer indício de que houve venda casada ou vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico em relação aos pacotes de serviços contratados. Há previsão, ainda, da possibilidade de o autor alterar, a qualquer momento, o plano contratado. Verifica-se, portanto, que o contrato está de acordo com as normas previstas na Resolução 3.919/2010 do Bacen, pelo que não há nulidade nas cláusulas contratuais que dispõe acerca das cobranças indicadas. Indevido, portanto, ressarcimento ao autor a título de tarifas bancárias. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W